Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se apelação interposta por FRANCISCA ANTÔNIA DOS SANTOS MOURÃO, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial, formulado na ação de cobrança ajuizada por MM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de cobrança proposta por MM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de FRANCISCA ANTÔNIA DOS SANTOS MOURÃO, ALEXANDRE LINO FREITAS, KATIUSCIA CAROLINE DE LIMA FRANCA, requerendo o pagamento da quantia de R$18.183,40, atualizada até o ajuizamento da ação, referente a termo de acordo descumprido pelos requeridos constante do id 96598719. Regularmente citada pessoalmente em 29/09/21 (Id 104867121), a parte ré FRANCISCA ANTÔNIO não apresentou contestação, juntando aos autos apenas a manifestação de id 106868548, na qual o réu Alexandre Lino reconheceria a responsabilidade integral pela dívida, requerendo, assim, sua exclusão do feito. Em relação aos demais réus, estes foram citados por edital e dada à revelia, foi-lhe designada curadora especial (Defensoria Pública), que apresentou contestação por negativa geral (id 151901968).” Sobreveio sentença que julgou procedente a exordial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$18.183,40 (dezoito mil cento e oitenta e três reais e quarenta centavos), com o acréscimo da correção monetária (conforme índices do sistema eletrônico de atualização empregado nesta Corte) e dos juros de mora (1% ao mês) a partir do ajuizamento desta ação, data da última atualização do débito, conforme id 96598720. CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da presente condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/2015. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” FRANCISCA ANTÔNIA DOS SANTOS MOURA apelou (ID 49663626). Sustentou, em síntese, que a procuradora constituída agiu com desídia no exercício da profissão, o que lhe causou prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. Por fim, requereu a nulidade da sentença, com abertura de novo prazo para apresentação da contestação. Preparo regular no ID 49663628. Em sede de contrarrazões, o recorrido defendeu o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (ID 49663632). Intimada a se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o prazo transcorreu in albis (IDs 50528290/51348173). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. No caso em análise, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, lastreada nos seguintes fundamentos: “(...) Não tendo vindo aos autos qualquer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo dos direitos sustentados pela parte autora, seja em relação à existência do acordo de Id 96598719), seja em relação à mora atribuída à parte requerida, o acolhimento do pedido de cobrança é a medida adequada à espécie. Anote-se que, a despeito de afirmar que o corréu Alexandre seria responsável único pela dívida, a ré Francisca, que constava também do contrato de id 96598717, não impugna sua assinatura no documento de id 96598719, não havendo, assim, razão à procedência do requerimento de exclusão do feito. ” Nas razões recursais, a recorrente sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a advogada por ela constituída teria agido com desídia, não apresentando contestação, juntando aos autos apenas a manifestação, “na qual o réu Alexandre Lino reconheceria a responsabilidade integral pela dívida, requerendo, assim, sua exclusão do feito”. Em nenhum momento a recorrente se insurge contra os fatos analisados na sentença ou contra os fundamentos de direito e argumentos expostos pelo magistrado de primeira instância, limitando-se a alegar cerceamento de defesa, devido à má atuação da própria advogada constituída. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, por ausência de dialeticidade recursal. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.